Tribunal: TJES
Processo: 5005374-39.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005374-39.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RAMON VANEL

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005374-39.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RAMON VANEL

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: RODRIGO MARQUES - ES14027-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRABALHO EXTERNO. EMPRESA PRÓPRIA. CONDIÇÕES IMPOSTAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. UTILIZAÇÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO PELA DIREÇÃO DA UNIDADE. MANDADO DE PRISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto por reeducando inconformado com decisão da Vara de Execuções Penais que, ao regulamentar o exercício de trabalho externo em empresa de sua titularidade, impôs condições específicas, como a obrigatoriedade do uso de transporte público e a possibilidade de suspensão do benefício pela direção da unidade prisional. Pleito também voltado à revogação do mandado de prisão expedido em razão do não comparecimento voluntário para início do cumprimento da pena.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Verificar a legalidade e razoabilidade das condições impostas para o exercício do trabalho externo autorizado;

(ii) Analisar a possibilidade de suspensão do benefício diretamente pela direção da unidade prisional;

(iii) Avaliar a legalidade do mandado de prisão expedido após ausência de apresentação voluntária para início do cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Decisão agravada observou estritamente os termos do acórdão anteriormente proferido, que autorizou o exercício de trabalho externo mediante fiscalização. Exigência do uso de transporte público visa garantir meios efetivos de controle, sendo procedimento aplicado indistintamente a todos os reeducandos. Competência da direção da unidade prisional para suspender provisoriamente benefícios, nos termos dos arts. 53 e 54 da LEP, encontra respaldo legal. Mandado de prisão encontra-se justificado diante da inércia do apenado em se apresentar para início do cumprimento da pena no regime fixado. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder.

IV. DISPOSITIVO

Recurso não provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução interposto por
RAMON VANEL
, inconformado com a decisão da MM. Juíza de Direito da 2ª Vara de Execuções Penais de Viana/ES, nos autos da execução penal nº 2000131-69.2020.8.08.0024.

Em suas razões, a defesa aduz que as condições impostas para que o reeducando exerça o trabalho em sua empresa, dificultam o exercício da profissão, razão pela qual pugna pelo decote da exigência de uso de transporte público para o deslocamento entre a unidade prisional e o local de trabalho, bem como a possibilidade de suspensão dos efeitos da decisão pelo diretor da unidade prisional.

Além disso, requer, a revogação do mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais e a vedação de expedição de nova ordem segregatória, até que sejam devidamente estabelecidas as condições para o cumprimento da pena.

Contrarrazões do
parquet
, pelo improvimento do recurso.

A magistrada manteve a decisão pelos próprios fundamentos.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do 1º Procurador de Justiça Especial, Dr. Fábio Vello Corrêa, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005374-39.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RAMON VANEL

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: RODRIGO MARQUES - ES14027-A

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo em Execução interposto por
RAMON VANEL
, inconformado com a decisão da MM. Juíza de Direito da 2ª Vara de Execuções Penais de Viana/ES, nos autos da execução penal nº 2000131-69.2020.8.08.0024.

Em suas razões, a defesa aduz que as condições impostas para que o reeducando exerça o trabalho em sua empresa, dificultam o exercício da profissão, razão pela qual pugna pelo decote da exigência de uso de transporte público para o deslocamento entre a unidade prisional e o local de trabalho, bem como a possibilidade de suspensão dos efeitos da decisão pelo diretor da unidade prisional.

Além disso, requer, a revogação do mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais e a vedação de expedição de nova ordem segregatória, até que sejam devidamente estabelecidas as condições para o cumprimento da pena.

Inicialmente, importante tecer um histórico acerca da execução da pena do reeducando.

O reeducando foi condenado à pena de 5 anos e 7 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, sendo que, ao iniciar o cumprimento da pena imposta, requereu o direito de exercer o trabalho externo em sua empresa, pleito que foi indeferido.

Em sede de agravo em execução, esta Corte, por maioria de votos, definiu acerca possibilidade do exercício de trabalho externo na empresa do próprio reeducando. Para melhor esclarecer os contornos do acórdão prolatado, colaciono trechos do voto condutor:

“
No que se refere à alegação acerca da dificuldade de fiscalização, entendo que tal argumento não pode ser usado em prejuízo ao reeducando, haja vista tratar-se de eventual ineficiência estatal, em face do desejável trabalho extramuros a ser exercido durante o processo de ressocialização.

Ademais, entendo que a fiscalização de trabalho pode ser exercida por diversas formas, como monitoração eletrônica, relatórios das atividades exercidas, contratos firmados, dentre outros meios, como diligências a serem efetivadas por Oficial de Justiça.

Mediante tais fundamentos, peço vênia ao Eminente Desembargador Relator, a fim de dar provimento ao recurso para permitir o trabalho externo do agravante em sua própria empresa, mediante monitoração eletrônica, bem como outras medidas fiscalizatórias a serem indicadas pelo Magistrado primevo.”

Conforme se depreende da decisão proferida, esta Primeira Câmara Criminal entendeu ser possível a realização de trabalho externo em empresa própria do reeducando, facultando ao juízo das execuções penais a adoção de medidas fiscalizatórias, a fim de viabilizar tal direito.

Contudo, diferente do que alega o agravante, em momento algum, este Colegiado se debruçou acerca da concessão do regime semiaberto harmonizado.

O acórdão prolatado, repito, conferiu ao reeducando, a possibilidade de exercer o trabalho externo em sua própria empresa, permitindo assim a manutenção do estabelecimento comercial, bem como o cumprimento da pena.

Tecidos tais esclarecimentos, passo à análise do pedido formulado.

Extrai-se dos autos, que a Magistrada condutora do procedimento de execução da pena do reeducando, ao ser cientificada dos termos do acórdão já mencionado, fixou as seguintes medidas para a fiscalização do trabalho externo a ser desenvolvido pelo reeducando:

Cientifique-se o apenado de que o deslocamento entre a Unidade Prisional e o local de trabalho deverá ocorrer exclusivamente por meio de transporte público, sob pena de descumprimento das condições impostas.

Considerando que a empresa onde o apenado laborará pertence a ele próprio, e visando assegurar a fiscalização adequada e o cumprimento das condições estabelecidas, DETERMINO:

a) Compromisso formal do apenado como responsável pela empresa, com observância das seguintes obrigações:

b) A Direção da Unidade Prisional deverá colher do reeducando compromisso formal de que:

* Manter registro detalhado dos horários de início e término das atividades laborais, utilizando planilha fornecida pelo Setor Laboral da PAES;

* Abster-se do uso de dispositivos ou meios de comunicação para fins particulares durante o expediente;

* Garantir que todas as atividades desempenhadas sejam compatíveis com a função declarada e informar quaisquer alterações ao Setor Laboral da PAES.

* Retornará imediatamente à Unidade Prisional após o término de seu expediente;

* Observará rigorosamente as condições impostas, sob pena de revogação do benefício e instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) para apuração de eventual falta grave.

3. A Direção da Unidade Prisional está autorizada a suspender os efeitos da presente decisão em caso de descumprimento das condições estabelecidas, comunicando o fato imediatamente a este Juízo para análise e providências.”

Verifica-se, pois, que a Magistrada, em estrito atendimento à determinação deste Colegiado, estipulou as regras que permitem a efetiva fiscalização da pena aplicada ao reeducando.

Importante salientar, que o acórdão prolatado não conferiu ao agravante condições especiais e privilégios no cumprimento da pena, apenas houve oportunização de exercer o trabalho externo em sua própria empresa.

Ademais, a excepcionalidade do reeducando possuir uma empresa própria, não o afasta da necessidade de cumprimento das regras que se aplicam a todos os que se encontram em execução de pena.

No presente caso, conforme bem salientado pelo órgão ministerial, a exigência de utilização de transporte público pelos reeducandos é procedimento aplicado a todos, indistintamente, sendo meio eficaz de fiscalização e que não impede o exercício da atividade laboral pelo agravante.

Em relação à possibilidade de suspensão da concessão do benefício, mediante ato da direção da unidade prisional, tal medida também possui aplicabilidade em toda e qualquer execução penal.

A Lei de Execuções Penais prevê, em seus artigos 53 e 54, as hipóteses de atuação motivada pelo Diretor da Unidade Prisional em caso de descumprimento de condições impostas, razão pela qual a decisão proferida pela Magistrada não possui o condão de promover qualquer ato que dificulte o cumprimento da pena, mas sim o de fiscalizar tal como é feito em relação a qualquer reeducando.

Por fim, no que se refere ao pedido de recolhimento do mandado de prisão expedido em desfavor do reeducando, bem como o pleito de impedimento de expedição de nova ordem prisional em seu desfavor, entendo que melhor sorte não assiste ao agravante.

Isso porque, ciente da determinação de início do cumprimento da pena em regime semiaberto, o reeducando não se apresentou espontaneamente, razão pela qual foi expedido em seu desfavor o mandado de prisão, restando a decisão proferida amparada pela jurisprudência pátria.

Ante todo o exposto, nego provimento

ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)